Tribunal: TJBA
Processo: 8168917-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168917-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTO VOG ATLANTICO NORTE SPE LTDA

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, GABRIEL MEDAUAR SILVA, SONIA MARIA PAULA LEITE DE CASTRO

APELADO: SANTA LUIZA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SONIA MARIA PAULA LEITE DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS.
ANULAÇÃO
.

I.
Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por EMPREENDIMENTO VOG ATLÂNTICO NORTE SPE LTDA contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada contra SANTA LUIZA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e PILAR ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. A autora sustenta que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel localizado em Ilhéus/BA, cuja matrícula nº 7.046 pertence ao 2º Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca. Alega ter quitado o preço e obtido escritura pública, sendo impedida de registrar a transferência por indisponibilidade que não constava na matrícula na época da alienação. Objetiva sentença com força de escritura, apta ao registro da transferência livre de ônus.

II. Questão em discussão

Discute-se se o Juízo da 4ª Vara Cível de Salvador detém competência para julgar ação que, além da adjudicação compulsória, requer pronunciamento judicial com efeitos diretos sobre o registro de imóvel situado em Ilhéus/BA.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a adjudicação compulsória fora do foro do imóvel apenas quando não houver reflexos registrários imediatos.

O pedido da autora inclui efeitos reais e determinações ao Oficial de Registro da Comarca de Ilhéus, o que atrai a competência do foro da situação da coisa, nos termos do art. 47 do CPC.

A sentença, embora reconhecendo não poder decidir sobre a indisponibilidade do imóvel ou impor obrigações ao cartório de Ilhéus, decidiu o mérito, violando o art. 64, § 1º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido para ANULAR DE OFÍCIO a sentença e DETERMINAR A REMESSA dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ilhéus.

Tese de julgamento: “A ação de adjudicação compulsória com pedido de efeitos registrários sobre imóvel deve ser processada no foro da situação do bem, nos termos do art. 47 do CPC, sendo nula a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 47 e 64, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
N°
8168917-56.2022.8.05.0001
, em que é apelante
EMPREENDIMENTO VOG ATLANTICO NORTE SPE LTDA
e apelados
SANTA LUIZA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
, com remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ilhéus, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA